Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA ACÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.200,00 a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a parte recorrida deixou de explicar os fatos e de apresentar a fundamentação jurídica para os seus pedidos. Defende, no mérito, que dada a opção pelo ajuizamento de ação de cobrança, seria ônus da parte recorrente a demonstração da causa debendi, o que não teria ocorrido. Argumenta que nunca houve relação entre as partes, de modo que se faz necessária a demonstração pela parte recorrida da origem dos cheques, consoante entendimento firme do e. TJDFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14107581). Contrarrazões apresentadas (ID 14107586).
III. Não obstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos ou a sua fundamentação, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
IV. O cheque é um título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, consoante dispõe a Lei 7.357/85.
V. O prazo prescricional para execução é de 6 meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias (conforme o lugar em que foi passado), à teor dos arts. 47 e 59 da Lei 7.357/85. Prescrito o prazo para a execução, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 anos, a ação de locupletamento ilícito (art. 61) que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
VI. No caso, os cheques foram emitidos pela ré em 30/11/2018, conforme documento de ID 14107496 e a presente demanda foi proposta em 30/09/2019. Logo, ainda não havia se esgotado o prazo de dois anos a contar da prescrição da execução para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito.
VII. Sob essa premissa (ausência de transcurso do prazo bienal), em que pese o presente feito tenha sido nominado como ação de cobrança, tal situação não desnatura o fato de o cheque ainda possuir natureza cambial, de modo que não há necessidade da demonstração da causa debendi.
VIII. A exigibilidade das cártulas que amparam a pretensão autora, embora sem eficácia de título executivo, só pode ser afastada quando haver explícito vício no negócio jurídico, a exemplo, simulação, fraude, erro, etc., o que não ocorreu no caso em apreço.
IX. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1071515, 07052880920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.